Tribunal: TCU
Processo: 015.755/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pela Fundação Universidade de Brasília contra o Acórdão 10.702/2023-1a Câmara, por meio do qual o Tribunal apreciou pedido de reexame interposto pela entidade em face do Acórdão 2.965/2022-1a Câmara, que, por sua vez, considerou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pela Fundação Universidade de Brasília (FUB) ao Acórdão 10702/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal apreciou pedido de reexame interposto pela entidade em face do Acórdão 2965/2022-TCU-Primeira Câmara , o qual, por sua vez, considerou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria de Djair Pereira dos Santos, em decorrência da inclusão nos proventos da rubrica "unidade de referência padrão" (URP), cujos valores já deveriam ter sido absorvidos pelos sucessivos planos de carreira que beneficiaram o interessado. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, e 287 do RI/TCU e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer destes embargos de declaração para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. comunicar esta deliberação ao embargante.